Tribunal: TJDFT
Processo: 0728406-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728406-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMANDA DE SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. FURTO SIMPLES. IMAGENS GRAVADAS EM SISTEMA DE MONITORAMENTO POR VÍDEO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. PRETENSÃO DE APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Ré condenada por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de furtar a carteira de uma medica do Hospital da Criança quando ela saiu do consultório. 2 Apesar do pouco valor do prejuízo, a conduta é acentuada ofensividade e reprovabilidade, além do que a ré já sofrera condenação anterior por tráfico de droga, revelando particular periculosidade social da conduta, não a socorrendo o princípio da insignificância. 3 Súmula 269/STJ: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 4 Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado divergiu de julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Defende, inicialmente, que a hipótese se adequa ao princípio da insignificância, apontando ofensa à exegese conferida ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Ademais, salienta que a turma julgadora decidiu em desconformidade com a interpretação atribuída aos artigos 33, § 2o, alínea “c” e 44, ambos do Código Penal, pelos referidos Tribunais, pugnando pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto ou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao dissídio interpretativo conferido ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e à aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, não obstante a inexpressividade econômica do prejuízo à vítima, a ré possui uma condenação anterior transitada em julgado, por tráfico de drogas, de sorte que a reincidência desaconselha a benevolência do Estado, revelando a periculosidade social e maior reprovabilidade da conduta da ré (APR 2018091007477-7, Relatos GEORGE LOPES, 1 T., DJ-e de 22/10/2019). Ademais, a Defesa alegou que o bem foi restituído espontaneamente, mas nada comprovou, como impõe o artigo 156, do Código de Processo Penal. E ainda que o tivesse feito, “a restituição do objeto subtraído à vítima, não é, por si só, motivo suficiente para se aplicar o princípio da insignificância. ” (STJ - HC 406.867/MS, Relator Ministro REYNALDO SOARES, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017). Portanto, rejeita-se o pedido absolutório. (ID 19108655, p. 128). Assim, infirmar tal conclusão exigiria a revisão das premissas adotadas, providência inviável em recurso especial por óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A decisão que não admitiu o recurso especial assentou a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Sodalício no que se refere à não aplicação do princípio da insignificância em casos de habitualidade delitiva (Súmula n.83/STJ) e a necessidade de reexame do material fático-probatório para análise do pleito (Súmula n. 7/STJ). No entanto, nas razões do agravo a defesa limitou-se a contestar a necessidade de revolvimento de fatos e provas, além de reiterar as razões do recurso especial, não se manifestando sobre a incidência da Súmula n. 83 desta Corte na espécie. 2. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o Enunciado n. 182 da Súmula deste Superior Tribunal. 3. Agravo regimental desprovido.(CAgRg no AREsp 1555239/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO. DANO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A alteração da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da falta grave cometida, após regular procedimento administrativo disciplinar, ou mesmo a aplicação ao caso do pretendido princípio da insignificância, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 392.170/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 9/9/2019). Melhor sorte não colhe o apelo da recorrente quanto ao salientado dissenso pretoriano à interpretação conferida aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, e 386,inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a decisão do acórdão recorrido, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena e à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo, no caso, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/3/2019). AgInt no AREsp 1609457/MT, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020. Nesse sentido, vale citar: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 269 DO STJ. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O efeito devolutivo do recurso de apelação possibilita ao tribunal de origem, mesmo em recurso exclusivo da defesa, revisara dosimetria das penas impostas e o regime prisional, desde que não agrave a situação final do réu, hipótese em que não há reformatio in pejus. 2. Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. 3. "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" Súmula n. 269 do STJ). 4. Sendo favoráveis as circunstâncias judiciais e tendo a pena-base sido fixada no mínimo, é cabível a fixação do regime semiaberto, inclusive quando constatada a multirreincidência do acusado. 5. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no HC 580942/ SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/10/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Diante da não interposição de recurso extraordinário, a irresignação não merece conhecimento, conforme disposto na Súmula n. 126/STJ, segundo a qual: "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário". 2. Quanto à alegada ofensa ao art. 44, § 3o, do Código Penal - CP, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1670024/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 10/6/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. A questão referente à incidência do princípio da insignificância não foi examinada pelo Tribunal de origem, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício nesse ponto, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 3. Com relação ao pleito de abrandamento do regime prisional, não se verifica a ilegalidade arguida, pois, considerada a circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes - 8 (oito) condenações definitivas já atingidas pelo período depurador - e a multirreincidência - outras 3 (três) condenações transitadas em julgado -, mesmo fixada a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, c/c o § 3o, do Código Penal. Precedentes. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, por tratar-se de réu reincidente que teve valorada negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes, a teor do disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 529171/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 16/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005